Tribunal: TJES
Processo: 5000293-61.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000293-61.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANE SOUZA COUTO AIGNER
RECORRIDO: ELVISON AMARAL LIMA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OS REQUERENTES ALEGAM, EM SÍNTESE, TER SIDO CONTRATADOS VERBALMENTE PELA PARTE REQUERIDA PARA OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA PARA UMA AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C GUARDA UNILATERAL, PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULAÇÃO DE VISITAS NO PROCESSO DE Nº 0002922-64.2020.8.08.0050. O PAGAMENTO SERIA NO VALOR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), CONTUDO APÓS MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO O DIVORCIANDO VEIO A ÓBITO, O QUE GEROU A PERDA DO OBJETO. A DEMANDADA SE NEGOU A PAGAR O QUE FORA COMBINADO. SENTENÇA DE PISO REJEITOU O PLEITO PRINCIPAL E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AOS AUTORES A QUANTIA DE R$5.745,00 (CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA EM QUE REQUER O JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS DESPENDIDOS PELA PARTE DEMANDADA, É INCONTROVERSA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AUTORES NO DIVÓRCIO CONSENSUAL. A REQUERIDA TAMBÉM SE BENEFICIOU DOS SERVIÇOS JÁ QUE CONCORDOU COM A REPRESENTAÇÃO CONJUNTA NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. ASSIM, SÃO DEVIDOS OS HONORÁRIOS PROPORCIONAIS ARBITRADOS NA SENTENÇA QUE FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E NÃO MERECE REPAROS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)